Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714180-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUCIO GEORGE DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DA SILVA, LUIS HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CLAUCIO GEORGE DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702575-29.2018.8.07.0004), ajuizado em desfavor de CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA E OUTRO. A decisão combatida indeferiu a inclusão da multa de 10% no bloqueio da totalidade do débito junto ao Sisbajud (ID 122954112 – dos autos da origem): “Considerando que as requeridas não impugnam a penhora realizada, bem como os embargos de declaração não questionam o valor incontroverso, converto a penhora realizada pelo SISBAJUD de R$ 369,80 ( ID 73970186) em pagamento. Transfira-se eletronicamente, desde já, a referida quantia penhorada para a parte credora, nos termos do requerimento de ID 91064676. Petição de ID 91064676. Recebo os embargos de declaração da parte credora, contudo os REJEITO, sobretudo porque, conforme tabela evolutiva do débito de ID 72911076, que instrui o pedido de bloqueio, restou incluída a multa de 10% no bloqueio da totalidade do débito junto ao SISBAJUD ( ID 73970182). No tocante ao requerimento de intimação das executadas para apresentarem os comprovantes, DEFIRO. Isto porque a primeira cláusula do acordo que foi homologado não estabeleceu o fim da locação. Assim, intimem-se as partes executadas para entranharem todos os comprovantes de pagamento relativos aos aluguéis de abril de 2020 até a presente data. Caso todos os comprovantes sejam apresentados, dê-se vista ao credor. Em seguida, tornem os autos conclusos para extinguir o presente cumprimento de sentença pelo pagamento.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) em tutela de urgência que seja suspenso o processo principal até o julgamento de mérito do recurso, não ficando impedido o levantamento dos valores já depositados em Juízo; e b) no mérito, a reforma da decisão no sentido de que seja determinada a incidência da multa de 10% no débito em execução devidamente atualizado, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, realizando o abatimento da quantia bloqueada do débito principal. Sustenta, em síntese, que nos termos do art. 523 do CPC, a parte possui o prazo de 15 dias úteis para fazer o pagamento do débito de forma voluntária, arcando apenas com as custas processuais, caso existam e eventuais honorários da fase de conhecimento. Narra que se não houver o pagamento na forma do caput (prazo de 15 dias úteis), o parágrafo primeiro do referido artigo, determina o acréscimo obrigatório de multa de 10% e de honorários de 10%. Nessa perspectiva, é evidente que o pagamento voluntário pode ocorrer em qualquer momento dentro do prazo de 15 dias úteis. Porém, caso seja ultrapassado deve acarretar as consequências legais que é a imposição de multa e pagamento de honorários advocatícios, ambos de 10%. Destaca que, no caso, mesmo intimados da decisão, os agravados não efetuaram o pagamento do débito e não apresentaram impugnação no prazo legal, incidindo assim, obrigatoriamente a inclusão no débito de multa de 10% do cumprimento de sentença. Em relação aos honorários, estes restaram afastados pela gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento, ocorre que, a concessão da gratuidade de justiça não elide a aplicação da multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC. Independentemente se o agravante acrescentou ou não a multa do cumprimento de sentença em sua planilha, pela leitura do parágrafo primeiro do artigo em voga, percebe-se que a incidência da multa é obrigatória e automática em caso da não ocorrência do pagamento voluntário no prazo legal, não sendo permitido ao julgador fazer juízo de valor acerca da aplicação do dispositivo legal. Aduz que o pagamento do débito não foi efetuado no prazo, e, ainda assim, o Juízo livrou os agravados do encargo previsto no art. 523, §1o, sem nenhuma fundamentação plausível. Dessa maneira, no caso dos autos, é incontroverso que o débito deverá ser acrescido de multa de 10% do descumprimento do acordo, além da incidência da multa de 10% do cumprimento de sentença, conforme dispõe categoricamente o art. 523, §1o, do CPC. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de cumprimento de sentença no qual o exequente pede o pagamento do valor de R$ 346,40. No caso, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa ao valor decorrente de obrigação materializada em acordo, observadas as regras previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Em relação a essa questão, convém destacar que a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, é clara: não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% sobre o valor da obrigação materializada na sentença. Por essa razão, a inércia do devedor em cumprir a obrigação dentro do prazo assinalado é pressuposto fático para a aplicação da regra enunciada no §1o do mencionado artigo. Na hipótese, verifica-se que o acordo entabulado entre as partes antes do ajuizamento do cumprimento de sentença previu que não havendo o pagamento do acordo na data prevista haveria aplicação de multa de 10% sobre o respectivo valor em aberto (ID 22178023). Em seguida, foi proposto o cumprimento de sentença já com o valor da multa de 10%, prevista no acordo, incluída, o que resultou no valor de R$ 346,40. Ocorre que os devedores foram intimados via postal em 22/05/20 para cumprimento voluntário da obrigação materializada na sentença (ID 64680670 e 64680671), contudo, em 28/07/20 foi certificado o transcurso in albis do prazo para tal cumprimento (ID 68655629), oportunidade em que foi determinada a apresentação do cálculo atualizado do débito com a inclusão da multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC. Em que pese a parte recorrente ter apresentado o cálculo somente com a multa de 10% prevista em acordo (ID 72911076), deve ser incluído no cômputo do cálculo a multa do art. 523, §1o, do CPC. Diante desse contexto a pretensão recursal deve ser acolhida, tendo em vista que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial até chegou a incluir a multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC (ID 82510589), contudo, deixou de aplicar a multa penal de 10% prevista no acordo entabulado entre as partes. Desse modo, defiro a tutela de urgência requerida para incluir no cálculo do valor devido a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se os agravados, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator